Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005152-08.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA APELADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, NELSON LOPES ZEDES, HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por NELSON LOPES ZEDES e AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. contra sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido de reivindicação da parte autora AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. “para cominar ao réu (ou a eventual adquirente ou cessionário da coisa litigiosa), a obrigação de restituir o imóvel descrito na inicial à parte autora, no prazo de trinta dias”. Na apelação interposta pelo réu NELSON LOPES ZEDES consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (pp. 1284/1309 do ID 11467336). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição (sem grifos no original).” No caso dos autos, a sentença impugnada julgou procedente o pedido inicial para garantir ao autor a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial, não se enquadrando, portanto, dentro dos casos em que a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo. Por isto, devem os recursos ser recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo - caput do art. 1.012 do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. NÃO ACATAMENTO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO (ARTIGO 1.012, CAPUT, CPC) POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTIGO (REVOGADO) (CPC/73). SENTENÇA QUANDO VIGENTE O NOVO CÓDIGO (CPC/15). MARCO TEMPORAL. NOVAS REGRAS SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APLICÁVEIS. 1. Apelações interpostas da r. sentença, proferida na ação de reintegração de posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. ( ). 4. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, como regra, a apelação goza de efeito suspensivo, não o possuindo apenas em casos excepcionais, como os elencados no §1o do referido artigo. Não se enquadrando o caso em exame a nenhuma dessas hipóteses, devem os recursos interpostos serem recebidos no duplo efeito. ( ).” (Acórdão 1102202, 20150710114233APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 257/271). Assim, recebo os recursos interpostos nos efeitos suspensivo e devolutivo nos moldes do art. 1.012, caput do CPC. Sentença proferida em 13/5/2019 (ID11467331), recursos distribuídos a esta Relatora em 16/12/2019, verifico que o mandado de reintegração de posse expedido contra o réu foi cumprido em 27/6/2019 (ID 11467348). Assim, expeça-se imediatamente o mandado de reintegração de posse ao réu do imóvel descrito na petição inicial. Em caso de recusa à restituição voluntária do imóvel ao réu no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, expeça-se mandado para a desocupação coercitiva dos ocupantes do imóvel e reintegração da posse do bem ao réu. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora